Tribunal: TCU
Processo: 036.928/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto CD Sweet Psychedelics.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados pelo Ministério da Cultura em desfavor da Sra. Patrícia Campos de Pinho Brant (XXX.594.536-XX), em decorrência da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "CD Sweet Psychedelics ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Patrícia Campos de Pinho Brant (XXX.594.536-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável acima mencionada, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 26/12/2013 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar à Sra. Patrícia Campos de Pinho Brant (XXX.594.536-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos da legislação vigente; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Maranhão (Suest/MA) para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.